Tribunal: TJES
Processo: 0007387-16.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Responsabilidade do Fornecedor; Fornecimento de Energia Elétrica; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007387-16.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA CLARA LIMA DA SILVA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ,
“repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade”
. (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

A apelante, embora reproduza nas razões recursais vários excertos da contestação de fls. 54/61, observa-se que assim procedeu no intuito de enfatizar argumentos que, segundo aduz, não foram devidamente considerados pelo juízo de primeiro grau, sempre fazendo expressa referência ao que restou decidido na sentença.

Inexistente, pois, a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar a regularidade das cobranças perpetradas em desfavor da apelada, bem como a caracterização da responsabilidade civil objetiva decorrente de falha na prestação do serviço.

Registre-se, inicialmente, que a relação jurídica subjacente à causa é consumerista, conforme reconhecida na decisão de fls. 187/188, a qual inclusive determinou a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC, atribuindo à fornecedora recorrente o encargo de comprovar a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Feito esse registro, ao que se depreende, a recorrida é proprietária do imóvel situado na rua C, s/nº, Edifício Acelga, apartamento 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES, unidade consumidora nº 348530 e, em 25.08.2015, foi celebrado contrato de aluguel entre o genitor da apelada e o Sr. José Wagner Costa Neves, o qual abandonou o imóvel em 14.01.2019.

Entretanto, ao solicitar a troca de titularidade da conta de energia, a recorrida fora informada da existência de débitos em nome do antigo inquilino, sendo negado tal requerimento.

Nesse contexto, é cediço que a obrigação de pagar débito por consumo de serviços de energia elétrica tem natureza
propter
personam
e assim, como regra, não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços"
(AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/2/11). 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 2.223/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pela vencida, adotou fundamentação suficiente para decidir de modo integral a questão controvertida.

2.
O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

3. Para afastar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido da ilegitimidade passiva do réu, uma vez que não foi provado nos autos a autoria da adulteração do medidor de energia, bem como o beneficiado de tal fraude, necessário seria o revolvimento do conjunto fático probatório contido nos autos, o que é vedado a esta Corte Superior pelo óbice contido no verbete sumular 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014)

Lado outro, em consideração às inúmeras peculiaridades que se apresentam na relação entre as prestadoras de serviços públicos e consumidores e à função social dos contratos, a jurisprudência pátria já vem considerando a necessidade de se ter em conta não apenas aquele que formalmente consta como consumidor do serviço, mas o que efetivamente dele usufrui:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE ATIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUE INSTALADA A UNIDADE CONSUMIDORA.
Apesar de as faturas de energia elétrica serem emitidas em nome de terceiro, ex-marido da demandante, sendo ela proprietária do imóvel e demonstrando que era quem, de fato, se utilizava do serviço prestado pela concessionária, o que a eleva à qualidade de consumidora, na forma do art. 2º do CDC, é ela parte legítima para insurgir-se contra a cobrança dos débitos gerados pela unidade consumidora.
APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70053855250, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 12/06/2013)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA.
O fato de as faturas de energia elétrica ainda constarem em nome do falecido marido da autora, no caso concreto, não lhe retira a legitimidade ativa para ação relativa à conta de recuperação de consumo, por residir no imóvel, além de ter constando na notificação e termo de ocorrência de irregularidade lavrados pela ré como proprietária.
(...) Apelação provida em parte. (Apelação Cível nº 70017563883, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 23/11/2006)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é,
do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.

(AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)

Na hipótese, em razão da judicialização da cobrança dos débitos existentes e religação da energia (processo nº 0016529-85.2018.8.08.0545), um acordo entabulado entre a concessionária e o antigo inquilino, Sr. José Wagner Costa Neves, foi homologado judicialmente em 10.10.2018, por meio do qual o montante devido foi parcelado em 60 vezes, cujas parcelas seriam lançadas nas faturas vindouras (fls. 70).

Contudo, segundo consta, referido acordo não fora cumprido pelo consumidor e, em razão da inadimplência, a apelante negou a troca de titularidade da conta, bem como a retirada do parcelamento na fatura e o reembolso das parcelas quitadas pela apelada, consoante se verifica na resposta à solicitação #650924707 (fls. 07) e nas faturas de fls. 34/44.

Sob esse prisma, devidamente comprovado o dano sofrido pela recorrida, que não é responsável pelo consumo da energia elétrica no período de 25.08.2015 a 14.01.2019 e, por conseguinte, pelo pagamento do parcelamento lançado nas faturas.

Como consignado, restou a encargo da apelante, porém, a evidência de justo motivo para a ocorrência das cobranças, isto é, as razões pelas quais teria exigido tais pagamentos, porquanto fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do inciso II do art. 373 do CPC.

Entretanto, a concessionária não se desincumbiu do ônus de prova que lhe cabia, de modo que, considerando a documentação trazida pela apelada, está suficientemente demonstrada a ilicitude das cobranças direcionadas relativamente à instalação da apelada (nº 348530).

Não merece reforma, portanto, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, porquanto devidamente preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano.

Inobstante, apesar do imbróglio, e conquanto se reconheça o incômodo causado à consumidora recorrida, não há que se falar em dano moral por não se verificar na situação acima a caracterização de ofensa a integridade psicológica do indivíduo.

A bem da verdade, apesar de irregular a cobrança do débito, não há notícia a respeito da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência nem da inscrição do nome da consumidora em cadastro de devedores.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida.
Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019, STJ).

No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS MORAIS INCABÍVEL REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a EDP Escelsa, ora apelante, não logrou comprovar nos autos a contratação pelo apelado JOSÉ LUIZ POZZATTI dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel urbano situado à Rua Dois, nº 257, Caixa 01, Parque Residencial Maracanã, Cariacica/ES. Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado singular ao julgar procedente o pleito autoral e declarar a inexistência de débito em nome do autor/apelado referente à instalação nº 417518. 2.
A jurisprudência deste e. TJES é uníssona quanto ao não cabimento de danos morais decorrentes unicamente da cobrança indevida, tendo em vista que esta não se assemelha às hipóteses de dano moral in ré ipsa , sendo imprescindível, neste caso, a comprovação do constrangimento ou do abalo psicológico sofrido pela parte, o que, ao meu ver, não resta demonstrado
. 4. Ônus sucumbencial redistribuído, nos termos do art. 86, do CPC. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180003681, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consubstanciou-se, no presente caso, como um instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. Precedentes do TJES.

2) Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
.

3) Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado.

4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Apelação 061170013553, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, j. 23/07/2019, DJe 31/07/2019).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou parcial
provimento
,
apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Dada a sucumbência mínima da apelada, mantenho as despesas e os honorários exclusivamente a cargo da apelante (parágrafo único do art. 86 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DA CONTA.
IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
Consoante a jurisprudência pacífica desta Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é
propter
personam
, isto é,

do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2
)
Na hipótese, a concessionária negou a troca de titularidade da conta de energia, bem como a retirada do parcelamento na fatura e o reembolso das parcelas quitadas pela apelada, em razão da inadimplência do antigo inquilino, conforme se verifica na resposta à solicitação #650924707 (fls. 07) e nas faturas de fls. 34/44.

3)
Não merece reforma a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, porquanto devidamente preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano.

4)
Apesar do imbróglio e conquanto se reconheça o incômodo causado à consumidora apelada, não há que se falar em indenização a título de dano moral por

não restar configurada ofensa a integridade psicológica da mesma.

5)
Ademais
,
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida”.
Precedentes STJ.

6) Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.